Tribunal: TJSP
Processo: 1016743-22.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE